Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Diligência para constrição de bens na residência do executado. Exaurimento de pesquisas anteriores. Possibilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de diligência para busca de bens penhoráveis na residência do executado.
II. Questões em discussão
2. (i) Pesquisas anteriores infrutíferas; (ii) Direito subjetivo do credor ao cumprimento do mandado; (iii) incabível presunção de ineficiência.
III. Razões de decidir
3. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento do mandado, via oficial de justiça, no endereço do devedor com vistas à localização de bens penhoráveis, nos termos dos arts. 789 e 835, VI, do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da cooperação judiciária e ao interesse do credor.
IV. Dispositivo e tese
4. Decisão reformada.
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 789 e 835, VI, do CPC.